Tribunal: TJPA
Processo: 0012571-70.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012571-70.2018.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VALIDADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem direita da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res
em plena via pública.

2. Consoante novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

3. Considerando a primariedade do apelante, o
quantum
de pena cominada – 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão - bem como os critérios judiciais do art. 59, do CPB, inclusive com fixação da reprimenda base no mínimo legal, inexiste fundamento para determinação do regime de cumprimento de pena fechado, pelo que deve a sentença ser reformada neste tocante, para estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MAURÍCIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 9875231), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, como incurso no tipo penal disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça preambular
(ID 9875172) que, no dia 12 de abril de 2018, por volta de 11h00min, a vítima Rogério Puget Fernandes, na condição de motorista de aplicativo
Uber,
ao trafegar pela Rua São Silvestres, próximo à Trav. Honório José dos Santos, Bairro do Jurunas, nesta Capital, após deixar um grupo de passageiros, foi abordado pelo apelante em voga, na companhia do adolescente J.H.P.D.S e de outro indivíduo não identificado, dois dos quais portando arma de fogo. Relata que os meliantes obrigaram o ofendido a parar o automóvel e o recorrente em tela foi o responsável por efetuar a subtração da
res,
consistindo na carteira porta-cédulas da vítima, contendo documentos e a importância de R$ 70,00 (setenta reais); e, no seu aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J7 prime.

Em
razões recursais
(ID 9875273), roga a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída. Salienta que
“
o fato de o reconhecimento pessoal do Apelante em sede de inquérito policial e em Juízo

não ter preenchido a formalidade do artigo 226, do Código de Processo Penal, mitigou a força

probante dos depoimentos de acusação das testemunhas de da vítima, somando-se a isso que

esses depoimentos foram bastante superficiais e vagos quando realizados em audiência de

instrução, passando a padecer de força probante para induzir à condenação do Apelante.”

Roga, outrossim, pela modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando que, o
quantum
de pena atribuído, a primariedade e os antecedentes do réu, não autorizam a fixação do regime mais gravoso.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 9875246), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando-se a sentença tão somente parte alusiva ao regime de cumprimento de pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo manejado, a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena, para o semiaberto.

É o relatório.

À douta revisão, com pretensão de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída. Salienta que
“
o fato de o reconhecimento pessoal do Apelante em sede de inquérito policial e em Juízo

não ter preenchido a formalidade do artigo 226, do Código de Processo Penal, mitigou a força

probante dos depoimentos de acusação das testemunhas de da vítima, somando-se a isso que

esses depoimentos foram bastante superficiais e vagos quando realizados em audiência de

instrução, passando a padecer de força probante para induzir à condenação do Apelante.”

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pelo ofendido, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com a
prova testemunhal produzida
e com
demais elementos de prova contidos no processo.

Em
depoimento em juízo
, a vítima
ROGÉRIO PUGET FERNANDES
, espanca qualquer dúvida quanto à autoria do apelante pelo crime a ele imputado, quando descreve com detalhes a ação perpetrada por ele e por seus comparsas, vejamos:

“que: tinha ido obedecer um chamado do aplicativo do Uber e o GPS lhe mandou para o local errado, e a passageira até me avisou que era perigoso o local para onde eu estava indo, que era para ele retornar; que estava na Passagem São Silvestre no Bairro do Jurunas e ao ser avisado pela passageira foi dar a volta, e neste momento foi abordado pelo denunciado com uma arma em punho apontada para o seu resto, dizendo ‘’perdeu’’; que ficou estático e lhe subtraíram seu celular, sua carteira porta cédulas com todos os seus documentos, uma quantia em dinheiro e quebrou a chave do seu carro; que precisou chamar o guincho; que eram três pessoas, e Maurício estava armado e lhe disse para não segui-lo, senão ele o mataria; que reconheceu também o adolescente Jordan.”

Importante salientar que, em delitos como este, a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório.

No caso dos autos, embora não colhido depoimento de testemunha ocular do crime, os relatos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do recorrente, convergem com a narrativa apresentada pelo ofendido, ao assim declararem:

IPC
RUI FONTEL ALVES
, em juízo:

“
que conhecia o réu pelo apelido de marechal;

que foi procurado pela vítima na delegacia que disse ter sido vítima de roubo; que o

delegado mandou mostrar um álbum de fotos e então ela reconheceu o acusado pela

fotografia; que não se recorda do adolescente; que elaborou o relatório de fl.11 e se recorda dos fatos; que dirigiu-se ao local do

delito, onde populares haviam visto o crime e acusaram o denunciado e o adolescente, mas

ninguém quis ir à delegacia.”

O IPC
BENEDITO DE SOUSA MENDES,
em audiência de julgamento:

“que: foi apurado pouca coisa, pois não conseguiram localizar o acusado nem o outro rapaz chamado Jordan, e muito menos o terceiro elemento, chamado Edinaldo. Que se recorda de populares terem dito que os acusados eram recorrentes na prática de assalto naquela rua e bairro; que conhecia o réu só através de fotografias; que sabe que o réu possui outras acusações, inclusive por homicídio, com as investigações prosseguindo; que a vítima disse que estava fazendo seu trabalho de Uber e após deixar o passageiro, foi abordada por três elementos, e entre eles, reconheceu o denunciado e o Jordan; que a vítima procurou os policiais imediatamente depois do fato.”

O recorrente
MAURÍCIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA
, por seu turno, embora intimado, não compareceu em juízo para interrogatório, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem direita da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res
em plena via pública.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)" (grifei)

No tocante à tese de mácula no reconhecimento de pessoa, em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar o depoimento do Policial Civil Rui Fontel Alves, quando declara que se dirigiu ao local do crime, oportunidade na qual populares, que teriam presenciado a cena delitiva, convergindo com o reconhecimento efetuado pelo ofendido, apontaram o réu e o adolescente como autores do roubo perpetrado.

A testemunha
Benedito de Sousa Mendes
, de igual maneira, confirma a diligência realizada pela equipe de policiais ao local do crime, declarando em juízo que se recorda que populares teriam dito que o réu e o adolescente eram recorrentes na prática de crimes naquela rua e bairro.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do regime de cumprimento de pena:

Roga a defesa, outrossim, pela modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando que, o
quantum
de pena atribuído, a primariedade e os antecedentes do réu, não autorizam a fixação do regime mais gravoso.

Neste ponto, noto assistir razão em sua insurgência.

Considerando a primariedade do apelante, o
quantum
de pena cominada – 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão - bem como os critérios judiciais do art. 59, do CPB, inclusive com fixação da reprimenda base no mínimo legal, inexiste fundamento para determinação do regime de cumprimento de pena fechado, pelo que deve a sentença ser reformada neste tocante, para estabelecimento do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para modificar o regime de cumprimento de pena imposto para o
semiaberto
, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022